Tribunal: TJMT
Processo: 1026461-90.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026461-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO SILVERIO DE CAMPOS - CPF: 078.314.391-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), CLAUDIO SILVERIO DE CAMPOS - CPF: 078.314.391-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E PROVEU O APELO DA DEFENSORIA PUBLICA. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026461-90.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER REIVINDICATIVA COM DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FUSÍVEL TRANSFORMADOR DESCONECTADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – VENCEDORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 80/94 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 146/2003 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

Demonstrado nos autos a contratação de um técnico especializado para efetuar o ligamento da chave do transformador e a troca do para-raios em razão da oscilação no fornecimento de energia elétrica, torna-se devida a indenização pelo dano material.

Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve qualquer resposta, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos reparos que efetuou por sua conta na rede de energia.

Ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido se atendidos tais critérios.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003.

O STJ já firmou precedentes jurisprudenciais que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026461-90.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CLAUDIO SILVERIO TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer Reivindicativa c/c Danos Morais
ajuizada por
CLAUDIO SILVERIO TEIXEIRA,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data da citação, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362 do STJ), bem como os danos materiais no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), corrigido pelos mesmos índices, a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), aplicando-se a ambos os valores juros de mora de 1% a.m., contados da citação (ID

90228460).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, porém deixou de arbitrar honorários de sucumbência, uma vez que não são devidos à Defensoria Pública.

Em síntese, sustenta a primeira recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 90228465), a inexistência de comprovação da demora no restabelecimento do serviço na Unidade Consumidora nº 6/87394-7, após a ocorrência do incidente ocorrido, uma vez que o mesmo demandou tempo considerável diante da complexidade, pois o desarme de uma chave de alta tensão pode causar diversos problemas à rede de energia.

Assevera que o tempo de religação da energia foi dentro do prazo previsto pela Resolução da ANEEL nº 414/2010, não sendo suficiente para acarretar qualquer prejuízo, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial.

Aduz que as alegações da parte autora não são capazes de gerar o dano moral pleiteado, uma vez que não há qualquer prova robusta que comprove que permaneceu por dois dias sem energia, razão pela qual tal pedido não merece prosperar. No caso de manutenção do
decisum
, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais, ou alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 90228471).

Por sua vez, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
tendo atuado na defesa dos interesses do autor, requer a reforma da sentença para condenar a concessionária/apelante, ao pagamento de honorários de sucumbência fixando-se honorários justos em prol da recorrente, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC/15 (ID

90228473).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 90228477).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026461-90.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 90228012) que o autor é consumidor da UC nº 6/87394-7 e relata que, em 16/01/2017, teve uma “queda” no fornecimento de energia, constando que um fusível do transformador de energia da sua rede estava desconectado.

Afirmou que entrou em contato inúmeras vezes com a Central de Atendimento da concessionária de energia, conforme números de protocolo:

37921246, 37949821, 3795603, 37996290, 37982132, 37982162 e 37986676.

Sustentou que, após dois dias sem o devido fornecimento de energia e frente à inércia da requerida em realizar o conserto do aparelho danificado, se viu obrigado contratar o serviço técnico especializado, afim de que pudesse ser reestabelecido o fornecimento de energia, com um custo de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) em materiais e R$ 600,00 (seiscentos reais) de serviço técnico.

Alegou por fim, que em 19/01/2017, entrou em contato com a concessionária de energia para obter esclarecimentos dos fatos,

informando na oportunidade que devido à morosidade em resolução da demanda, havia custeado o reparo, requerendo então, restituição do valor pago, entretanto não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jones Gattas Dias
julgou pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os presentes recursos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) referente à contratação de um técnico especializado para efetuar o ligamento da chave do transformador e a troca do para-raios
.

Nesse ponto, a sentença
a quo
assim consignou:

“A controvérsia, como se vê do relatório acima, reside na verificação acerca da responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais narrados pelo autor, tidos em decorrência de falha na prestação de serviços de energia.

Pois bem, analisando-se detidamente o conjunto probatório, verifica-se ser inconteste o fato de que houve uma interrupção da energia na residência do autor, ocasionada por um acidente na rede, o que foi confirmado pela ré, que se ateve a justificar que tudo ocorreu por motivo de caso fortuito e força maior.

Os recibos contidos em id. 9602277 confirmam que o autor teve que contratar um técnico especializado para efetuar o ligamento da chave do transformador e a troca do para-raios, em virtude da demora no atendimento da ré, o que também foi confirmado por ela, ao justificar que a complexidade do ocorrido demandou tempo para realizar o conserto.

[...] Desse modo, uma vez comprovada a responsabilidade da requerida de indenizar o autor pelos danos sofridos, resta fixar o valor a ser indenizado a título de danos morais,
pois os danos materiais vieram claramente comprovados nos recibos id. 9602277, num total de R$ 930,00,
cumprindo destacar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a humilhação experimentada e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.”

(ID 90228460) (g.n.)

Desta feita, concluiu acertadamente o magistrado singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em sua unidade consumidora, sendo justa a devida reparação face à inercia da concessionaria do serviço público.

Já no tocante aos danos morais, há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para autor, peculiaridades próprias do ser humano.

Com efeito, no caso em exame, depois de sofrer com a interrupção de energia ocorrida em decorrência de acidente, houve a demora na resolução do impasse, visto que o autor ficou sem energia por mais de 02 (dois) dias, cabendo salientar que as alegações da requerida/apelante de que a complexidade do problema demandou tempo no atendimento não se sustentam, visto que o autor, tão logo solicitou serviços de profissional especializado por sua própria conta, logrou êxito na resolução do problema.

Ademais, o autor acionou a concessionária/apelante para tentar resolver amigavelmente seu problema, registrando a ocorrência pelo “Atendimento ao Cliente ENERGISA”, conforme números de protocolo de atendimento: 37921246, 37949821, 3795603, 37996290, 37982132, 37982162 e 37986676.

No entanto, nada fizeram e nem resposta obteve.

Desta feita, se viu obrigado a contratar advogado para acionar a Justiça, e buscar judicialmente aquilo que tentou resolver amigavelmente.

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a falha na prestação de seus serviços, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO DA ORIGEM QUE DELINEOU TODO O CONTEXTO FÁTICO DA DEMANDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA SEM PRÉVIO AVISO. DESREPEITO AO PROCEDIMENTO LEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO MORAL DE R$ 4.000,00 QUE CUMPRE A DUPLA FUNÇÃO DE MINORAR O DESAMPARO DA VÍTIMA E DESESTIMULAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA À NOVAS PRÁTICAS SEMELHANTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. [...]
2.. A descontinuidade indevida do fornecimento de energia elétrica, sem a notificação do usuário, em arrepio à legislação e às normas regulamentares, gera dano moral a ser reparado. Precedentes.

3. Não se configura abusivo nem irrisório o montante de R$ 4.000, 00 que muito bem cumpre a dupla função da reparação moral.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 344.300/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 03/03/2015) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.”

(N.U. 1004340-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publico no DJE 11/11/2020) (g.n.)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da concessionária/apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido tal como fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), vez que atende os princípios supra mencionados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
” (
N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (g.n.)

No tocante,

ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requerendo a reforma da sentença para condenar a concessionária/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, procede a irresignação da apelante.

A Lei Complementar nº 146/2003, que instituiu a Defensoria Pública no Estado, no artigo 33, §2º, estabelece:

“[...] §2º - Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos (do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar.”

Esse dispositivo trata da criação do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP), constituído com honorários de sucumbência pagos a favor da Defensoria Pública.

De acordo com a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a se tratar de função essencial à Justiça, assim como o Ministério Público e a Advocacia Pública.

Pertinente ao caso colaciona-se o disposto na Constituição Federal:

“Art.134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5ºdestaConstituiçãoFederal.

Art.135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art.39, §4º”

“Art.39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...] § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

Com efeito, o artigo 135 da Constituição Federal estabelece que os servidores integrantes da carreira sejam remunerados exclusivamente por subsídio, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie remuneratória.

Assim, ao membro da Defensoria Pública no desempenho de suas atividades, não compete o recebimento dos honorários, tendo em vista tratar-se de verdadeiro
múnus
público, remunerado exclusivamente via subsídio.

Deveras, conquanto ao membro da Defensoria Pública do Estado seja proibido:
"receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições"
(artigo 91, III, da citada Lei Complementar nº 80/94), não há óbice para que sejam fixados honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública (enquanto Órgão), nos casos em que a parte por ela assistida sagrar-se vencedora na demanda, por força do princípio da sucumbência; salvo nas hipóteses em que o vencido for a própria pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).

Assim, no presente caso, em que a Defensoria Pública atua na defesa de direitos de pessoas necessitadas e obteve êxito na demanda, serão devidos honorários sucumbenciais à instituição, porquanto consistentes em remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Na hipótese, a apelante atuou representando pessoa física em desfavor de pessoa jurídica diversa ao ente federativo ao qual pertence, sendo, portanto, inaplicável ao caso a citada Súmula 421/STJ.

Feitas estas considerações, afigura-se possível no caso concreto a condenação do vencido ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido:

"
Ao alcançar êxito nas pretensões deduzidas perante o Poder Judiciário, mediante acurada atuação da Defensoria Pública, nada mais equânime do que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pelo vencido, ao Órgão que representou o vencedor, em Juízo.
- A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, portanto, consideradas as circunstâncias que deram forma ao processo, é perfeitamente viável, porquanto não absorvida a hipótese pela figurada confusão, em que credor e devedor concentram-se na mesma pessoa, ante a atuação do Defensor Público contra o próprio Estado, do qual a Defensoria é parte integrante". (STJ, REsp. nº 1.012.393/MG, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, DJe de 17/3/2010). (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTANO ART.543-CDO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ.PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) Ressalte-se que esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido ao rito do art. 543-C do Código Buzaid, há muito, firmou entendimento de que
‘não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante’. Dessa orientação adveio a Súmula 421 do STJ: ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’
.(...)”
(AgInt no AREsp 1206784/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe14/05/2018) (g.n.)

A proposito os seguintes julgados deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante. (...).”
(Ap 29209/2018, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA CONTRA AUMENTO INDEVIDO DE CONSUMO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.”
(Ap 147698/2016, Des(a). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
da parte requerida e
dou provimento ao recurso
da Defensoria Pública Estadual, a fim de condenar a concessionária/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021